Tribunal: TJDFT
Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0012605-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A APELADO: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Pelo despacho de 50359469, proferido em 23/08/2023, o relator originário manteve o sobrestamento dos presentes autos ao fundamento de que, embora interposto o Resp. 1761278/DF do IRDR 6 (autos n. 0037189-84.2016.8.07.0000), o recurso especial ainda não tinha sido julgado: “(...) sobreveio decisão proferida pelo então Relator Sebastião Coelho, determinando a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.034904-4 (PJe 0037189-84.2016.8.07.0000) (ID 9581709). A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) determinou a redistribuição dos autos em razão da aposentadoria do Desembargador Sebastião Coelho (ID 50321989). Os autos, então, foram redistribuídos aleatoriamente à esta relatoria. Pois bem. A suspensão de que trata o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) cessa quando não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida (art. 982, §5° do CPC). Foi proferida decisão no IRDR n 2016 00 2 034904-4 (PJe 0037189-84.2016.8.07.0000), firmada a seguinte tese jurídica: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” Em face da mencionada decisão, houve interposição de Recurso Especial, o qual foi admitido (Resp. 1761278/DF). Porém, até o presente momento não houve julgamento do aludido Recurso Especial. Nesses termos, permaneçam-se os autos sobrestados até que sobrevenha o trânsito em julgado do aludido IRDR.” (ID50423278). Efetivamente, “Interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva IRDR, os efeitos deste ficam suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), hipótese em que não cabe reclamação.” (STJ. 1a Turma. REsp 1.976.792-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023). É dizer: suspensão de processos determinada em IRDR cessa somente com o julgamento do recurso especial ou extraordinário contra o acórdão pelo qual julgado o IRDR. Entretanto, ao contrário do que definido no despacho retro, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). Na espécie, em consulta ao andamento processual do REsp 1761278/DF[1], constata-se que se encontra concluso para decisão do Ministro Marco Buzzi desde 04/10/2021. E “6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.” (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021.) Assim é que o sobrestamento do presente processo deve ser mantido até o julgamento do REsp 1761278/DF. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. [1]https://1.976.792processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802134763&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea) Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora